Tribunal: TJSP
Processo: 1006669-04.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. Ausência de pedido administrativo que não impede a propositura da ação de cobrança. Interesse processual configurado. Cobertura securitária que abrange danos causados pelo uso de veículo automotor. Fechamento abrupto da porta do ônibus que causou lesões ao autor. Coletivo que foi a causa determinante do dano sofrido. Sinistro que constitui evento coberto pelo seguro

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. Ausência de pedido administrativo que não impede a propositura da ação de cobrança. Interesse processual configurado. Cobertura securitária que abrange danos causados pelo uso de veículo automotor. Fechamento abrupto da porta do ônibus que causou lesões ao autor. Coletivo que foi a causa determinante do dano sofrido. Sinistro que constitui evento coberto pelo seguro obrigatório. Precedente do STJ. Nexo de causalidade comprovado. Indenização devida. Recurso desprovido, por maioria.